Tribunal: TJMT
Processo: 1005671-08.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005671-08.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OSLEY FERREIRA FARIAS - CPF: 570.183.911-72 (RECORRENTE), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), OSLEY FERREIRA FARIAS - CPF: 570.183.911-72 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento ratificando todos os pareceres escritos e nos demais externou a não intervenção por falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONTADO SOMENTE A PARTIR DE 13.11.2014. SÚMULA 362 DO TST – RECURSO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Se a Súmula nº 362 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe que a prescrição do FGTS, nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, é aquele que primeiro se consumar: “trinta anos contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de então”.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – DIREITO A FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO – PRECEDENTES STF – RECURSO DE OSLEY FERREIRA FARIAS

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro. Precedentes do STF.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida o servidor. Precedentes do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020